Tribunal: TJSP
Processo: 2275814-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*Agravo de Instrumento - ação monitória apoiada em notas fiscais oriundas de contrato de consignação de materiais médicos - pretensão da empresa ré de denunciação da lide da operadora de plano de saúde UNIMED CAMPINAS - inadmissibilidade – hipótese que não se enquadra no art. 125 do CPC/15 - agravo improvido.*